Tribunal: TJES
Processo: 5007531-43.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2026-04-24

Ementa:
Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. RECURSO DO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DEVER DE GARANTIR O DIREITO À SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DA DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEMANDA DE SAÚDE. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. REVISÃO DE OFÍCIO. ADEQUAÇÃO DO VALOR AOS PARÂMETROS DO TRIBUNAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
REFORMATIO IN PEJUS
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
DE OFÍCIO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação principal e adesivo contra sentença que julgou procedente o pedido de internação compulsória, condenando solidariamente o Estado e o Município ao custeio do tratamento e ao pagamento de honorários de sucumbência. O Município alega ilegitimidade passiva e a Defensoria Pública requer a majoração dos honorários.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões centrais consistem em definir: (i) a responsabilidade do Município em demandas de saúde de alta complexidade, frente à tese da solidariedade entre os entes federativos; (ii) a adequação da fixação de honorários advocatícios por equidade em ações que versam sobre o direito à saúde; e (iii) a possibilidade de revisão de ofício do valor dos honorários para adequá-lo à jurisprudência, sem que configure
reformatio in pejus
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre todos os entes da federação, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793. A repartição interna de competências no âmbito do SUS não é oponível ao cidadão, cabendo ao ente demandado, se for o caso, buscar o ressarcimento junto ao corresponsável administrativo. Recurso do Município desprovido.

4. Em demandas que visam a tutela do direito à saúde, o proveito econômico é considerado inestimável, o que autoriza a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. Os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação, constituem matéria de ordem pública e podem ser revistos de ofício pelo Tribunal para adequação aos parâmetros de razoabilidade e à jurisprudência consolidada, sem que tal ajuste caracterize
reformatio in pejus
.

6. Demonstrado que o valor arbitrado na sentença a título de honorários sucumbenciais destoa dos parâmetros usualmente aplicados por este Tribunal em casos análogos, impõe-se sua redução de ofício, com o rateio proporcional entre os entes sucumbentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Município desprovido. Recurso da Defensoria Pública
desprovido
. Sentença parcialmente reformada de ofício.

Tese de julgamento:

A responsabilidade dos entes federativos pela garantia do direito à saúde é solidária, podendo o cidadão demandar qualquer um deles, isolada ou conjuntamente, para a obtenção de tratamento médico.

Em ações de saúde contra o Poder Público, cujo proveito econômico é inestimável, é cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC).

A revisão de ofício dos honorários de sucumbência para adequá-los a patamares jurisprudenciais não configura
reformatio in pejus
, por se tratar de matéria de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 196; Código de Processo Civil, art. 85.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178 (Tema 793); STJ, AgInt no AREsp n. 2.059.277/RJ; STJ, AREsp n. 2.748.896/SP; TJ-ES, AP 0000036-02.2019.8.08.0059.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007531-43.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZORAILDE ALMEIDA VIDAL

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. RECURSO DO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DEVER DE GARANTIR O DIREITO À SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DA DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEMANDA DE SAÚDE. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. REVISÃO DE OFÍCIO. ADEQUAÇÃO DO VALOR AOS PARÂMETROS DO TRIBUNAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
REFORMATIO IN PEJUS
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
DE OFÍCIO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação principal e adesivo contra sentença que julgou procedente o pedido de internação compulsória, condenando solidariamente o Estado e o Município ao custeio do tratamento e ao pagamento de honorários de sucumbência. O Município alega ilegitimidade passiva e a Defensoria Pública requer a majoração dos honorários.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões centrais consistem em definir: (i) a responsabilidade do Município em demandas de saúde de alta complexidade, frente à tese da solidariedade entre os entes federativos; (ii) a adequação da fixação de honorários advocatícios por equidade em ações que versam sobre o direito à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre todos os entes da federação, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793. A repartição interna de competências no âmbito do SUS não é oponível ao cidadão, cabendo ao ente demandado, se for o caso, buscar o ressarcimento junto ao corresponsável administrativo. Recurso do Município desprovido.

4. Em demandas que visam a tutela do direito à saúde, o proveito econômico é considerado inestimável, o que autoriza a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. Os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação, constituem matéria de ordem pública e podem ser revistos de ofício pelo Tribunal para adequação aos parâmetros de razoabilidade e à jurisprudência consolidada, sem que tal ajuste caracterize
reformatio in pejus
.

6. Demonstrado que o valor arbitrado na sentença a título de honorários sucumbenciais destoa dos parâmetros usualmente aplicados por este Tribunal em casos análogos, impõe-se sua redução, de ofício, com o rateio proporcional entre os entes sucumbentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso do Município desprovido. Recurso da Defensoria Pública
desprovido
. Sentença parcialmente reformada de ofício.

Tese de julgamento:
1. A responsabilidade dos entes federativos pela garantia do direito à saúde é solidária, podendo o cidadão demandar qualquer um deles, isolada ou conjuntamente, para a obtenção de tratamento médico. 2. Em ações de saúde contra o Poder Público, cujo proveito econômico é inestimável, é cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC). 3. A revisão de ofício dos honorários de sucumbência para adequá-los a patamares jurisprudenciais não configura
reformatio in pejus
, por se tratar de matéria de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 196; Código de Processo Civil, art. 85.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178 (Tema 793); STJ, AgInt no AREsp n. 2.059.277/RJ; STJ, AREsp n. 2.748.896/SP; TJ-ES, AP 0000036-02.2019.8.08.0059.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator; de oficio, modificar o capitulo alusivo aos honorarios sucumbenciais, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação, principal e adesivo, interpostos, respectivamente, pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
(ID 16972532) e pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID 16972737), em nome da parte autora, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus (ID 16972529). A referida decisão, nos autos da Ação Ordinária Cominatória ajuizada por
ZORAILDE ALMEIDA VIDAL
em face do
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
, do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e de
CLODOVALDO ALMEIDA VIDAL
, julgou procedente o pedido para confirmar a tutela de urgência e condenar os entes públicos a fornecerem o tratamento de internação compulsória ao terceiro requerido.

Em suas razões recursais, o
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
sustenta a ausência de responsabilidade municipal, argumentando que não possui responsabilidade de ofertar o tratamento, e que a decisão judicial interfere indevidamente no mérito administrativo e na alocação de recursos públicos, violando a separação dos poderes.

Pugna, ao final, pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes em relação ao Município.

Por sua vez, a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em seu recurso adesivo, insurge-se exclusivamente contra o capítulo da sentença que fixou os honorários advocatícios. Argumenta que o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), arbitrado por equidade, é irrisório e viola os parâmetros legais estabelecidos no artigo 85, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil. Requer a majoração da verba honorária para um patamar condizente com os critérios legais.

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apresentou contrarrazões ao recurso adesivo (ID 16972744), defendendo a manutenção dos honorários fixados por equidade, em conformidade com a jurisprudência consolidada para as demandas de saúde, cujo proveito econômico é inestimável. A parte autora, por meio da Defensoria Pública, apresentou contrarrazões ao apelo do Município (ID 16972739), pugnando pelo seu desprovimento. O
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
e o requerido
CLODOVALDO ALMEIDA VIDAL
não apresentaram contrarrazões ao recurso adesivo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos e passo à sua análise conjunta, dada a interligação de algumas das matérias.

I. Do Recurso de Apelação do Município de São Mateus

O apelo municipal centra-se em dois argumentos principais: a perda do objeto, dado que o paciente recebeu alta (ID 16972520 e 16972522), e a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a responsabilidade por tratamentos de alta complexidade recai sobre o Estado.

A alegação de perda superveniente do objeto não merece prosperar. O cumprimento da medida liminar, que resultou na internação e posterior alta do paciente, representa a satisfação antecipada e provisória da tutela jurisdicional, o que não acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito. A necessidade de um provimento final de mérito subsiste para confirmar a juridicidade da medida e resolver as questões acessórias, como os ônus sucumbenciais, decorrentes do princípio da causalidade. A alta médica, por si só, não elimina o interesse processual na confirmação da decisão que garantiu o tratamento.

O Município de São Mateus alega, ainda, que não pode ser responsabilizado pela prestação de saúde pleiteada.

Tal argumento, contudo, vai de encontro à jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores e desta própria Corte de Justiça no sentido de que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde.

Isso significa que, perante o cidadão, a responsabilidade pela garantia do direito fundamental à saúde é solidária, podendo a demanda ser ajuizada contra a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Município, isolada ou conjuntamente. As regras internas de repartição de competências do Sistema Único de Saúde (SUS) servem para organizar a gestão e o financiamento do sistema e para definir o direito de regresso entre os entes, mas não podem ser opostas ao cidadão como óbice para o acesso à saúde.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é clara, como se extrai da ementa a seguir:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Município de Fundão pleiteia a exclusão de sua responsabilidade quanto ao fornecimento de tratamento de internação compulsória, requerendo que a condenação recaia exclusivamente sobre o Estado do Espírito Santo
; 2.
A responsabilidade solidária dos entes federados quanto à implementação de políticas públicas de saúde está consolidada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que assegura que qualquer um dos entes federativos pode ser demandado, individualmente ou em conjunto, para garantir o direito à saúde
; 3. A jurisprudência do STF e do STJ reafirma que os municípios possuem legitimidade para figurar no polo passivo de demandas relacionadas ao custeio de internação compulsória, em razão da solidariedade prevista no artigo 196 da Constituição Federal; 4. A insurgência do Município é improcedente, uma vez que o entendimento firmado pelo STF não afasta a responsabilidade solidária dos entes públicos, impondo apenas o ressarcimento entre eles conforme as regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde (SUS); 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0000036-02.2019.8.08.0059, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível)

Portanto, a alegação de ilegitimidade passiva e a tentativa de transferir a responsabilidade exclusivamente para o Estado não encontram amparo jurídico, devendo ser mantida a condenação solidária imposta pela sentença, resguardado o direito de regresso administrativo do Município contra o Estado, se for o caso.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso do Município de São Mateus.

II. Do Recurso de Apelação Adesivo da Defensoria Pública

A Defensoria Pública insurge-se contra o valor dos honorários advocatícios, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada um dos entes públicos, sustentando que o arbitramento por equidade foi indevido e resultou em montante irrisório.

A matéria relativa à fixação de honorários em demandas de saúde é objeto de ampla discussão jurisprudencial. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, em ações que visam a garantia do direito à saúde, o proveito econômico obtido pelo vencedor é, em regra, inestimável, pois se refere à própria vida e dignidade da pessoa, bens jurídicos sem valoração pecuniária direta.

Tal circunstância autoriza a fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, com base no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes do C. STJ:

EMENTA:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO À SAÚDE. VALOR INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. (...) 2.
A jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça autoriza o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia do Estado o fornecimento de tratamento médico, haja vista que, nessas hipóteses, não é possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde
. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.059.277/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. (...) IV - No tocante ao Recurso Especial, a fixação de honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC/2015) é restrita às causas em que irrisório ou inestimável (...) o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da demanda for muito baixo.
As ações em face da Fazenda Pública cujo objeto envolva a tutela do direito à saúde, possuem proveito econômico inestimável, possibilitando o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa
. Precedentes. V - Embargos de Declaração acolhidos, com atribuição de excepcionais efeitos infringentes. Recurso Especial provido. (EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.807.735/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022.)

Este Tribunal de Justiça também adota tal posicionamento, como se observa nos julgados abaixo:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO DE SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO. FIXAÇÃO EQUITATIVA. 1. São devidos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte vencedora, patrocinada pela Defensoria Pública, inclusive contra o ente público que integra. Tema nº 1.002/STF (repercussão geral). 2.
Nas demandas envolvendo o fornecimento de tratamento de saúde em face do Estado, os honorários advocatícios podem ser arbitrados segundo critério de equidade, por se tratar de valor inestimável.
Precedentes do STJ. (TJES – Apelação Cível n.º 0006307-78.2018.8.08.0021 – Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior – j. 19/12/2023).

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJES. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Segundo o STJ “Nas ações em que se discute questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde, como no caso em apreço, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, pois, independentemente do montante dispendido com a prestação pleiteada,
o proveito econômico obtido pelo litigante, como dito, é imensurável
.” (AgInt no AREsp n. 1.734.857/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 14/12/2021.). (...) (TJES – Apelação Cível n.º 0007697-06.2020.8.08.0024 – Rel.ª Des.ª Janete Vargas Simões – j. 05/10/2023).

Dessa forma, correta a sentença ao aplicar o critério da equidade. Contudo, o recurso adesivo da Defensoria deve ser
parcialmente provido
, não para afastar a equidade, mas para ajustar o valor arbitrado, conforme se analisará no tópico seguinte.

III. Da Revisão de Ofício dos Consectários Legais e dos Honorários Advocatícios

A matéria relativa aos honorários advocatícios, por constituir consectário legal da condenação e possuir natureza de ordem pública, pode ser revista de ofício pelo tribunal, sem que isso configure
reformatio in pejus
, especialmente quando o reexame se dá para adequar a decisão aos parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica:

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISTRIBUIÇÃO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS. "REFORMATIO IN PEJUS". (...) III.
Razões de decidir 5. Os honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública e podem ser revistos a qualquer momento pelo órgão julgador, inclusive de ofício, sem que tal providência configure
reformatio in pejus
. 6. A redistribuição dos encargos sucumbenciais decorreu logicamente do provimento parcial do recurso, estando em conformidade com a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça. (...) (AREsp n. 2.748.896/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/11/2025, DJEN de 10/11/2025.)

No caso dos autos, a sentença condenou cada ente público ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de honorários, totalizando R$ 1.000,00 (mil reais). Considerando a baixa complexidade da causa, o trabalho realizado e o tempo de tramitação do processo, entendo que o valor fixado pelo juízo singular mostra-se elevado em comparação com o que esta Câmara e este Tribunal têm fixado em casos análogos.

A jurisprudência deste Tribunal tem se consolidado no sentido de arbitrar honorários em valores próximos a R$ 500,00 (quinhentos reais) no total, em demandas de saúde de similar complexidade. Vejamos:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – (...) 4. Honorários advocatícios arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da instituição apelante. 5. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000714-95.2022.8.08.0003, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível)

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (...) 2. Considerando que o valor da causa foi estimado em 1.908,00 (mil novecentos e oito reais), a hipótese é de fixação equitativa dos honorários advocatícios devidos à Embargante, os quais, ponderados os critérios previstos nos incisos I a IV do § 2º do art. 85, § 2º, do CPC, arbitra-se em R$ 500,00 (quinhentos reais). 3. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0007116-68.2018.8.08.0021, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

Assim, para adequar a condenação aos parâmetros deste Tribunal,
reformo a sentença
para reduzir o valor total dos honorários advocatícios de sucumbência para R$ 500,00 (quinhentos reais), a serem rateados entre os entes sucumbentes, cabendo R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) ao Estado do Espírito Santo e R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) ao Município de São Mateus.

IV. Dispositivo

Ante o exposto,
conheço de ambos os recursos
para:

a)
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
;

b)
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação adesivo interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

c) De ofício,
REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA
para reduzir o valor total dos honorários advocatícios de sucumbência devidos pelos entes públicos para R$ 500,00 (quinhentos reais), a serem rateados na proporção de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) para o Estado do Espírito Santo e R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) para o Município de São Mateus.

Em razão do desprovimento do recurso do Município,
majoro
os honorários por ele devidos em R$ 100,00 (cem reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, fixando sua condenação final em
R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER de ambos os recursos para:

a) NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS; b) NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação adesivo interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO; c) De ofício, REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA para reduzir o valor total dos honorários advocatícios de sucumbência devidos pelos entes públicos para R$ 500,00 (quinhentos reais), a serem rateados na proporção de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) para o Estado do Espírito Santo e R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) para o Município de São Mateus.

Outrossim, em razão do desprovimento do recurso do Município, MAJORAR os honorários por ele devidos em R$ 100,00 (cem reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, FIXANDO sua condenação final em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).